Tribunal: TJES
Processo: 5000060-68.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-68.2024.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANILDA RANGEL
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REGULARIDADE DA AVENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do BANCO BMG S.A., na qual a autora sustentava ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Requereu a declaração de nulidade dos descontos, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) verificar a existência de ilicitude na conduta do banco quanto à informação e uso do contrato; e (iii) analisar a presença de dano moral indenizável e a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com RMC possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não havendo ilicitude na modalidade contratual em si.

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que a autora firmou contrato específico de cartão de crédito consignado, contendo cláusulas claras e específicas quanto à natureza da avença, inexistindo indícios de contratação simulada ou vício de consentimento.

5. A autora utilizou efetivamente o limite do cartão de crédito, confirmando a aceitação da contratação e beneficiando-se diretamente do contrato celebrado.

6. Não há elementos que evidenciem qualquer prática abusiva por parte do banco apelado, tampouco ausência de informação clara e adequada sobre a modalidade contratada.

7. A ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral e de restituição em dobro, uma vez que não houve cobrança indevida nem má-fé do credor.

8. A gratuidade de justiça anteriormente deferida à apelante, pessoa física, deve ser mantida diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, quando expressamente pactuada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento.

2. A ausência de ilicitude ou abusividade na conduta da instituição financeira afasta o direito à indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023.
TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023.
TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03.03.2023.
TJSP, AC 1029072-93.2023.8.26.0071, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 20.08.2024.
TJMG, AI 10000220053755001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 28.04.2022.
TJSP, AI 2024746-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 26.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

IVANILDA RANGEL

em face da sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da demanda ajuizada pela apelante em face do
BANCO BMG SA
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 13754488), a recorrente sustenta que a instituição bancária lhe ofertou um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos descontos a título de empréstimo de margem consignável (RMC), bem como para reconhecer a ilegalidade da conduta da requerida, condenando-a ao pagamento de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões (ID 13754491) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem. A apelante alega ter buscado um empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos em seu benefício sob a rubrica "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DE CARTÃO DE CRÉDITO - RMC". Sustenta que tais descontos não amortizam o saldo devedor, caracterizando uma dívida impagável, e que foi induzida a erro substancial, acreditando contratar um empréstimo consignado comum, mas celebrando um contrato de cartão de crédito consignado com juros muito superiores ao esperado. A autora afirmou que o serviço de cartão de crédito com RMC não foi solicitado, contratado ou sequer informado pelo banco.

A sentença em primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora. Extrai-se dos autos que o juízo
a quo
considerou válidos os termos da contratação do cartão de crédito consignado RMC e a regularidade dos descontos efetuados no benefício da autora, afastando as alegações de vício de consentimento, abusividade contratual, inexistência de dano moral ou direito à repetição de indébito.

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a parte autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais.

Contudo,
a tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que nos documentos acostados aos autos consta o contrato (ID 13753468), faturas da utilização do serviço e comprovante das movimentações financeiras da autora (ID 13753473).

Nessa toada, constato que
o contrato de adesão foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim,
é certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
.

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a parte apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio de confirmação na contratação quanto mediante a utilização do cartão, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Nessa esteira, sobre a inviabilidade da conversão da avença em empréstimo tradicional quando evidenciada a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito, cito, apenas para fins de ilustração, o seguinte aresto:

CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c. C. Inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral. Alegação de vício de consentimento. Defeito no negócio jurídico não comprovado. Fato incontroverso e prova documental da contratação, da utilização do cartão de crédito consignado para saque e de transferência de valor para a conta de titularidade da autora. Inexistência de valores a serem restituídos e/ou compensados à demandante. Conversão em empréstimo consignado inadmitido. Nulidade. Inexistência. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1029072-93.2023.8.26.0071; Bauru; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Pedro Ferronato; Julg. 20/08/2024)

Outrossim, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela parte apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Por consequência, não resta caracterizado a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Finalmente,
em relação à gratuidade de justiça, anteriormente concedida em favor da recorrente
, não vejo motivos para afastar a benesse, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] §3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Assim, não existindo indícios de que a apelante possui elevada capacidade financeira, haja vista que a impugnação apresentada em contrarrazões revela-se genérica, deve ser mantida a benesse. Senão, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, inexistindo indícios de que ela possui capacidade financeira, deve ser deferida a justiça gratuita requerida
. (TJ-MG - AI: 10000220053755001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal . Necessidade de elementos que indiquem o contrário, assegurada a prévia intimação da parte interessada. Inexistência de elementos em contrário
. Concessão da benesse. Decisão reformada . Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2024746-58.2024.8 .26.0000 Mogi das Cruzes, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 26/02/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/07/2025 às 13:25:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58149817072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.